Tribunal: TJBA
Processo: 8000236-93.2021.8.05.0184
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000236-93.2021.8.05.0184 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS Advogado(s): APELADO: JOANICE SANTOS DA MATA Advogado(s):JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROCESSO QUE TRAMITOU NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LEI N° 12.153/2009. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI N° 9.099/95. RECURSO PROVIDO. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por JOANICE SANTOS DA MATA em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS, mantendo a sentença que reconheceu o direito da servidora municipal ao adicional por tempo de serviço. O acórdão embargado não fixou honorários advocatícios de sucumbência na fase recursal. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão foi omisso ao deixar de fixar honorários advocatícios na fase recursal, em processo que tramitou sob o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, e se, em caso afirmativo, é cabível a fixação de tais honorários. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão recorrido negou provimento ao recurso de apelação do Município de Oliveira dos Brejinhos. O processo tramitou no primeiro grau sob o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, previsto na Lei nº 12.153/2009. A Lei nº 9.099/95, aplicável subsidiariamente, prevê a condenação do recorrente vencido em custas e honorários de advogado em segundo grau. A ausência de manifestação sobre a fixação de honorários advocatícios de sucumbência configura omissão sanável pela via dos embargos de declaração. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000236-93.2021.8.05.0184, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS e como apelada JOANICE SANTOS DA MATA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher os aclaratórios, nos termos do voto do relator.